Tribunal: TJDFT
Processo: 0009530-18.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009530-18.2007.8.07.0000 CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o SINDIRETA quanto à impugnação aos cálculos judiciais de ID: 22819915 e 22819916 (servidora SILVANA LEITE FERREIRA). Brasília, 2 de fevereiro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador